Tribunal: TJMT
Processo: 1023609-09.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023609-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE REGINA DA SILVA SANTOS - CPF: 627.560.791-20 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –

DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL
-
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – PORTARIA Nº 1350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – ARTIGO 198, §7º DA CF/88 - RESPONSABILIDADE E POLÍTICA REMUNERATÓRIA - LEI MUNICIPAL N° 6775/2022 - AUTORIZA O REPASSE DAS VERBAS DO GOVERNO FEDERAL QUE PERDURARÃO ENQUANTO HOUVER REPASSE FEDERAL – ADI ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA RECONHECIDA PELO
ÓRGÃO ESPECIAL
DO TJMT –
PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Portaria nº 1350/2002 do Ministério da Saúde
instituiu o incentivo financeiro adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

2. A responsabilidade na política remuneratória e valorização dos profissionais que exercem atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agentes de Combate a Endemias serão nos moldes do artigo 198, §7º da Constituição Federal de 1988.

3. Os
artigos 1° e 2º da
Lei Municipal n° 6.775/2022 autorizam o repasse das verbas do governo federal, os quais perdurarão enquanto houver repasse federal.

4.

A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, nos moldes do id.

204934877

5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

6. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7. O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”:
“
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
“
. Sic.

8. Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “
A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade
”.

9. Em sede recursal foi comprovado o repasse do incentivo financeiro ao
Município de Cuiabá
alusivo aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

10.

De suma importância mencionarmos que na sessão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso realizada no dia 21/03/2024 foi reconhecida a Inconstitucionalidade Formal da Lei Municipal

n° 6.775/2022, vejamos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 6.775/2022 – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PAGAR INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - NATUREZA AUTORIZATIVA QUE NÃO DESABONA A INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO PROCEDENTE. 1. A lei que autoriza o incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate a Endemias – ACE, viola o princípio da separação de poderes, por se tratar de matéria privativa do Poder Executivo. 2. A natureza de lei autorizativa não desabona a conclusão de sua inconstitucionalidade
(TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 1024509-92.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 21/03/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/04/2024).

11. Destaca-se que Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado), sob pena de o Agente Público responder nas esferas administrativa, civil, penal e eleitoral.

12. Dessa forma, por ausência de legislação municipal autorizando o repasse do
incentivo financeiro adicional (
verba do governo federal)
aos Agentes de Combate a Endemias
, impõem-se a manutenção da improcedência dos pedidos declinados na inicial.

13.

Sentença mantida.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença atacada
pelos fundamentos apresentados com fulcro no artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024